Tribunal: TJDFT
Processo: 0033804-11.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0033804-11.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE FARIAS PEREIRA DESPACHO A Secretaria, em atenção à desconformidade suscitada no ID 21837855, certificou que as fls. 93 e 94 dos autos físicos encontram-se no ID 20281368 (certidão de ID 22521912). Desse modo, certifique a Secretaria se houve o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 20281421 - Pág. 1/6, que inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto foi dada vista pessoal ao ente distrital para ciência do decisum antes da digitalização dos autos (ID 20281418 - Pág. 1). Tendo transcorrido o lapso temporal sem impugnação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024